Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703643-63.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CHRISTIAN MARQUES DE ARAÚJO SILVA, REBECA SILVA ARAÚJO RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. SISTEMA PRICE. CONTRATO COM ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI DE USURA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. 1. Não é necessário perícia para verificar se há capitalização de juros no cálculo do saldo devedor do contrato, por ser intrínseca à Tabela Price, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à pactuação dos juros, que incide a Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) em contratos firmados por entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional (Precedentes: AREsp 2272410, AREsp 2318616, REsp 2005302). 3. A aplicação da Tabela Price é consectário lógico da cobrança de capitalização mensal de juros (juros compostos), sem necessidade de perícia para sua constatação, e juros sobre juros (com necessidade de perícia para sua constatação), algo que não é permitido para construtoras, incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e particulares, aos quais - não se equiparam às instituições financeiras (AREsp 2255191, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9.2.2023). 4. No caso concreto, não há nulidade na taxa contratação de juros de 8% ao ano, por estar abaixo do limite estabelecido pela Lei da Usura. Assim, deve ser reconhecida válida a cláusula que estabelece o emprego do sistema da Tabela Price, pois embora a ré não integre o Sistema Financeiro Imobiliário, por não ser instituição financeira, a taxa de juros contratada não supera 12% ao ano. 5. A cláusula contratual que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem não é abusiva se demonstrado que o comprador foi previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; e 355 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova requerida; b) artigos 4o da Lei de Usura; e 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997, defendendo que é vedada a utilização de capitalização de juros por instituição não integrante do sistema financeiro nacional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que a taxa de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, tendo em vista que foi quem se beneficiou com os serviços prestados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o da Lei de Usura; e 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010